Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712179-63.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: ANTONIO ITAMAR SABOIA FREITAS, ADENILZA LIMA FREITAS D E C I S Ã O Tendo em vista o julgamento dos REsp 1.716.113/DF, REsp 1.721.776/SP, REsp 1.723.727/SP, REsp 1.728.839/SP, REsp 1.726.285/SP, REsp 1.715.798/RS e REsp 1.873.377/SP, representativos de controvérsia afetada para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas 1.016), levante-se o sobrestamento destes autos, determinado mediante o despacho de ID 11483527. Ato contínuo, em virtude do decurso do longo período temporal, manifestem-se as partes, requerendo, na oportunidade, o que entenderem adequado. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador